Tribunal: TJDFT
Processo: 0739235-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739235-24.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: H. V. D. C. M., U. D. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: A. C. A. C. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a r. decisão Id. 208363799, proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que, nos autos do Processo no 0712883-20.2024.8.07.0003, manteve os valores bloqueados em conta judicial, pelo descumprimento da decisão que concedeu tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora oferecida pela requerida contra a decisão que declarou efetivada a penhora no valor de R$ 30.000,00, referente à multa aplicada por descumprimento de decisão judicial. Conforme se verifica nos autos, desde a data de 07/05/2024 foi concedida tutela antecipada de urgência em favor dos requerentes para que a operadora ré promovesse a autorização e custeio do tratamento multidisciplinar aos autores, nos moldes consignados nos relatórios médicos acostados aos autos, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00. A requerida foi intimada pessoalmente em regime de plantão na mesma data em que a decisão fora proferida (07/05/2024 - ID 195947695). Em que pese à sua ciência, os autores noticiaram diversas vezes, durante o curso processual, o descumprimento da tutela. Houve interposição de agravo contra a referida decisão, mas o recurso foi recebido sem efeito suspensivo, tendo sido suspensa apenas a cobertura de tratamento do “assistente terapêutico em ambiente escolar” – ID 198948912. A operadora ré afirmou em sua impugnação que cumpriu a determinação, indicando rede apta ao tratamento dos menores, mas que a própria representante dos autores recusou o atendimento. Contudo, os documentos juntados aos autos pela parte requerente demonstram que os tratamentos oferecidos pelas clínicas indicadas pela requerida não atendem a todos os critérios e tratamentos indicados nos relatórios médicos. Diante da falta de clínicas conveniadas que oferecessem o tratamento completo de acordo com a prescrição médica, determinou-se que a ré providenciasse o custeio do tratamento aos menores na clínica Buzz Espaço Terapêutico, inscrita sob o CNPJ 37.713.751/0001-65, tendo a ré registrado ciência da decisão desde o dia 01/07/2024 e somente agora, em sua última petição anexada em 12/08/2024, apresentou cópia de e-mails de tratativas realizadas com a clínica em 30/07/2024, porém tais documentos não confirmam que os serviços foram efetivamente prestados. Dessa forma, não assiste razão à requerida de que a multa é indevida ou desproporcional, pois desde o mês de maio de 2024 a ordem judicial emanada por este Juízo vem sendo descumprida sem qualquer justificativa. Assim, levando em consideração a possibilidade de agravamento do estado de saúde dos autores pela demora no tratamento, o tempo decorrido e o fato de que o valor da multa cominatória deve ser suficiente a compelir a requerida ao cumprimento da obrigação, mantenho o valor da multa aplicada e rejeito a impugnação. O valor penhorado permanecerá em conta judicial até o julgamento da causa, mas poderá ser liberado no curso do processo, caso necessário”. Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que as astreintes são excessivas e que a decisão não foi descumprida. Alega que os Agravados poderiam ter iniciado o tratamento imediatamente, com o pagamento na forma de reembolso, razão de o bloqueio de valores ser indevido. Pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final deste recurso. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja liberado o bloqueio e afastada a multa por suposto descumprimento da decisão ou, subsidiariamente, a redução do valor, bem como seja determinado o tratamento mediante reembolso. Preparo comprovado (Id. 64143283). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presente o fumus boni iuris, requisito necessário à concessão do efeito suspensivo. Na espécie, a decisão Id. 196223609 (autos de referência) concedeu a tutela de urgência para “determinar à requerida que autorize o tratamento multidisciplinar aos autores, nos moldes consignados nos relatórios médicos acostados aos autos sob o Id. 194894924 e Id. 194894912, arcando com todos os custos relativos aos profissionais e aos materiais e equipamentos que se fizerem necessários, sejam aqueles já relacionados nos relatórios apresentados nos autos, sejam em outros que venham a ser emitidos durante o processamento do feito, não devendo ser limitada a cobertura ao número de sessões”. Para o caso de não dispor de clínica credenciada com profissionais especializados para prestar todos os serviços solicitados pela médica que acompanha os autores, a decisão estabeleceu que a operadora deverá providenciar o reembolso integral dos valores despendidos com o tratamento em clínica não conveniada. No julgamento do Agravo de Instrumento no 0721876-61.2024.8.07.0000 (Id. 198948912 dos autos de referência), interposto pela operadora do plano de saúde, esta e. 3a Turma Cível deferiu parte do pedido de tutela antecipada, apenas para suspender a cobertura de tratamento do “assistente terapêutico em ambiente escolar”. Manteve o valor estipulado a título de astreintes, por ser suficiente para compelir a ora Agravante a cumprir a obrigação estipulada na r. decisão agravada, in verbis: “Quanto ao pleito de redução das astreintes, também não vislumbro a probabilidade do alegado direito. Ocorre que apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora ao cumprimento da obrigação, bem como visam garantir a autoridade e a eficácia da decisão judicial. Para a fixação das astreintes, deve o magistrado observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não extrapolar a natureza cominatória. Sobre o tema, o Código de Processo Civil assim dispõe: "Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente”. Na espécie, a multa diária foi fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Considero a quantia é razoável, por ser condizente com o valor atribuído à causa e não ultrapassar o valor da obrigação. Ademais, o valor diário não é excessivo se comparado à gravidade que representa a interrupção das terapias prescritas aos Agravados”. Desse modo, não há que falar em excesso de astreintes. Quanto à obrigação de fazer, verifico que o documento Id. 207200503 (autos de referência) não demonstra o cumprimento da decisão. Conforme pontuou a Magistrada, “a operadora ré afirmou em sua impugnação que cumpriu a determinação, indicando rede apta ao tratamento dos menores, mas que a própria representante dos autores recusou o atendimento. Contudo, os documentos juntados aos autos pela parte requerente demonstram que os tratamentos oferecidos pelas clínicas indicadas pela requerida não atendem a todos os critérios e tratamentos indicados nos relatórios médicos”. Acrescenta que “diante da falta de clínicas conveniadas que oferecessem o tratamento completo de acordo com a prescrição médica, determinou-se que a ré providenciasse o custeio do tratamento aos menores na clínica Buzz Espaço Terapêutico, inscrita sob o CNPJ 37.713.751/0001-65, tendo a ré registrado ciência da decisão desde o dia 01/07/2024 e somente agora, em sua última petição anexada em 12/08/2024, apresentou cópia de e-mails de tratativas realizadas com a clínica em 30/07/2024, porém tais documentos não confirmam que os serviços foram efetivamente prestados”. De fato, apesar da urgência dos tratamentos pleiteados, não há prova de que a decisão Id. 196223609 (autos de referência) tenha sido cumprida pela Agravante. Portanto, deve o bloqueio ser mantido em conta judicial, para compelir a ora Agravante a cumprir a obrigação imposta na r. decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se os Agravados para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora